Tribunal: STF
Processo: Rcl 73503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Natal da Amazônia Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EARESP nº 2.008.272/SP, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar matéria constitucional como última instância, aplicando-se, com equívoco, a tese do Tema nº 181 da Repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte reclamante informa que interpôs recurso extraordinário com o objetivo de questionar decisão do STJ, em sede de embargos de divergência, os quais, alega, 



    “reúnem todas as condições formais e materiais necessárias para serem conhecidos e processados em relação ao debate envolvendo o artigo 489, do Código Processo Civil, posto que os v. acórdãos recorridos e paradigma não possuem, entre si, diferenças nas suas respectivas situações fáticos-processuais, posto que ambos estão ancorados na mesma premissa, qual seja, ausência de fundamentação adequada das r. decisões proferidas em ambos os processos, o que, consequentemente, também enseja na completa desnecessidade de serem procedidas as suas análises individualizadas, para fins de pronunciamento acerca do assunto jurídico controvertido.



    7. Além disso, [...] em relações aos demais temas jurídicos debatidos nos Embargos de Divergência de fls.2268/2311, [...] os mesmos reúnem todas as condições formais e materiais necessárias para serem conhecidos e processados pelo Etéreo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o v. acórdão de fls.2223/2233, integrado pela r. decisão colegiada de fls.2258/2262, expressamente analisou as questões controversas ‘sub judice’, o que torna possível o conhecimento da divergência suscitada pela postulante, nos termos do artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil.”



    Natal da Amazônia Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. defende que a inadmissibilidade dos embargos de divergência interposto no Processo nº 1018063-85.2019.8.26.0068 pelo STJ constitui 



    “violação direta e frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), posto que autoriza que seja exigido do jurisdicionado, para exercer seu legítimo direito de recorrer (no caso, interpor Embargos de Divergência), requisito inexistente na Legislação de regência”.



    Defende que há equívoco na aplicação do Tema nº 181 da RG para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no caso concreto, pois



    “o Recurso Extraordinário, interposto pela Reclamante às fls.2538/2567 dos cadernos originários, preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas, suscitadas no citado Apelo Extremo, impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, criará um óbice intransponível para a interposição de Embargos de Divergência, ensejando, assim, violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo.”



    Natal da Amazônia Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto no Processo nº 1018063-85.2019.8.26.0068 e, 



    “desde já, que seja o mesmo PROVIDO, reformando o respectivo v. acórdão recorrido, com subsequente determinação da devolução dos presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja analisado o cabimento dos Embargos de Divergência interpostos pela postulante, segundo os requisitos formais e materiais previstos no atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), de forma a possibilitar o regular processamento daquele recurso, com vistas a obter o seu oportuno provimento, haja vista que tal apelo se mostra cabível nos casos de dissídio jurisprudencial verificado entre uma decisão de mérito e outra que não tenha conhecido do recurso, quando ambas tenham apreciado a matéria controversa.”



    A reclamante pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Consigno, assim, que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Passo à análise da reclamação.



    A presente ação visa conferir trâmite a recurso extraordinário interposto para questionar decisão do STJ que inadmitiu embargos de divergência opostos contra decisão proferida em sede de agravo em recuso especial. O acórdão objeto do recurso extraordinário tem a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS TESES CON FRONTADAS. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, é incabível, em razão das situações fático-processuais diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto, o recurso de embargos de divergência que versa sobre a violação do art. 489 do CPC. Precedentes: AgInt nos EAREsp n. 1.858.167/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022; AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022; AgInt nos EAREsp n. 1.363.487/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/6/2022. 



    2. Além disso, o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7, 83 /STJ e 283/STF. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Precedentes. 



    3. Não cabe aos embargos de divergência analisar possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas somente o eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    Agravo interno improvido.”



    O recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. a, da CF/88, por alegada violação ao art. 5º, inc. LIV e LV, da CF/88, teve o seguimento negado no âmbito do STJ pela sistemática da repercussão geral, estando assim justificada a decisão:



    “[...] o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Dito de outra forma, quando o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que dispõem sobre tais requisitos. 



    Isso é o que ficou definido no Tema n. 181 do STF, no qual a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    Vale esclarecer que o entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais que analisam a viabilidade prévia dos recursos extraordinários negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nos casos em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a negativa de seguimento do apelo extremo se encontra devidamente fundamentado, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O julgamento de matéria pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Não configurada a teratologia na aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudica a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente